Tribunal: TJSP
Processo: 1075641-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" - Exceções para a cobrança inexistentes nos autos, diante da não comprovação da prestação do serviço - Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem – O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de avaliação do bem – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 -"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Exceções para a cobrança inexistentes nos autos, diante da ausência de comprovação do serviço - Sentença reformada.
- Verba honorária - Pretensão de fixação sobre o valor originalmente atribuído à causa - Impossibilidade - Valor que foi retificado por determinação judicial - Correta a aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC - Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.